Tribunal: TJDFT
Processo: 0705795-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Cumpra-se a parte final da decisão de ID 55852555 e remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil. Após o prazo legal, com ou sem manifestação do órgão ministerial, retornem os autos conclusos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora